Tribunal: STF
Processo: HC 223760
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Despacho. Prisão preventiva. Paciente submetido a cirurgia invasiva. Pós-operatório. Alegado risco de óbito. Solicitação de informações.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aureo Tupinamba de Oliveira Fausto Filho em favor de Ricardo Almeida Razões, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, durante o Plantão Judiciário, indeferiu liminarmente o HC 793.342/SP. 



    O juiz de primeiro grau decretou, em 16.12.2022, a prisão preventiva do paciente, investigador de polícia, pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no art. 317, § 1º, do Código Penal, e nos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/2006 (eDoc. 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega urgência no presente caso, noticiando que o paciente submeteu-se, no dia 19.12.2022, a procedimento cirúrgico. Sustenta a existência de “risco de morte” caso o paciente seja mantido na penitenciária, considerados os cuidados exigidos durante o pós-operatório, a fim de evitar complicações cirúrgicas e infecções potencialmente fatais. Requer, em caráter liminar, a conversão da prisão preventiva em custódia domiciliar.



    É o relatório.



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2302616-69.2022.8.26.0000) e ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP (Processo nº 1033081-17.2022.8.26.0562), especialmente para que esclareçam: (i) a situação prisional do paciente Ricardo de Almeida Razões e em que condições está custodiado; (ii) sobre a existência de condições ambulatoriais para atendimento do paciente na unidade prisional em que se encontra, considerado seu particular quadro de saúde. Assino, para tanto, o prazo máximo de 05 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente